Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO A TESE DEFENDIDA PELOS EMBARGANTES PARA JUSTIFICAR O INGRESSO NO PROCESSO EXECUTIVO SOB A MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA SIMPLES OU LITISCONSORCIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal de forma clara e fundamentada, deixando consignado que o indeferimento do ingresso dos agravantes no feito executivo, na qualidade de assistentes simples ou litisconsorciais, não representaria prejuízo à sua defesa, dada a possibilidade de oferecimento de impugnação à penhora em caso de constrição judicial do bem imóvel no qual residem, tem-se por não caracterizada a omissão apontada.
3. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.